Tribunal: TJDFT
Processo: 0749137-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749137-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPARTILHA CLUB LTDA AGRAVADO: ANDRE DE SOUZA SANTOS, GLAUCIA MARIA CARVALHO SANTOS DECISÃO COMPARTILHA CLUB LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 208381692, autos originários) proferida na ação de rescisão de contrato c/c nulidade de cláusula contratual e restituição de valores movida por ANDRÉ DE SOUZA SANTOS e outra, que saneou o processo e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na sua contestação, in verbis: “Cuida-se de processo na fase de organização e saneamento. Relatam as partes autoras que, no dia 15 de novembro de 2022, celebraram instrumento denominado “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, no Regime de Multipropriedade (Frações/Cotas Imobiliárias)”, ID no 175422145, cujo objeto era a aquisição de fração ideal da unidade autônoma no 301-A, no empreendimento Resort do Lago, situado na Avenida Caminho do Lago, Gleba 10D, Setor Fazenda Santo Antônio das Lages, Caldas Novas, Goiás. Afirmam que restou pactuada a quantia total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo R$ 7.500,00 (sete mil, quinhentos reais) a título de entrada, e o saldo remanescente em 70 parcelas mensais de R$ 964,29 (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), com início em 10 de maio de 2022 e término em 12 de fevereiro de 2029, além de reajuste mensal, pelo INCC-DI até a entrega do imóvel e IGP-M após a entrega, com aplicação de 0,945% de juros ao mês. Relatam que, buscaram ao máximo honrar o contrato e nesse sentido pagaram cerca de 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), se somado o valor da entrada e das parcelas mensais, entretanto os autores ficaram insatisfeitos com o negócio, sob o argumento de que várias promessas realizadas no ato de contratação não se concretizaram, razão pela qual requereram a rescisão amigável da avença, porém, a parte ré teria condicionado a rescisão ao pagamento de encargos abusivos. Em sede de tutela de urgência, pleiteiam: a suspensão das parcelas do referido contrato e das demais cobranças derivadas da relação jurídica estabelecida entre as partes, para que não haja protesto ou cadastros nos órgãos competentes, dos títulos vencidos ou vincendos vinculados ao referido contrato. No mérito, pleiteiam: 1) a declaração de rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes; 2) a restituição de forma imediata e integral de todos os valores pagos, devidamente atualizados; 3) a declaração da abusividade e da nulidade da cláusula penal pertinente a retenção de valores correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do valor das quantias pagas, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, além da sua redução para 10% (dez por cento) sobre as quantias pagas; 4) a declaração de abusividade e nulidade da cláusula que autoriza a dedução de valores referentes à comissão de corretagem; 5) a declaração de abusividade e nulidade da cláusula sexta (do desfazimento do contrato), item 3.3, que prevê a cobrança de taxa de fruição de 0,5% por mês sobre o valor do contrato assinado. As representações processuais dos autores se encontram regular, ID no 176871825/179160791. Custas processuais de ingresso recolhidas ao ID no 176878811/176878814. Aos IDs nos 175418940 e 175422145 foram apresentados, respectivamente, o Contrato de Adesão ao Programa Compartilha Clube e o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda. Comprovantes de pagamentos acostados aos Ids nos 176871833, 176878807, 176878809. Proferida decisão ao ID no 177270622, que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade das cobranças, no tocante ao contrato firmado entre as partes. No mesmo ato, foi determinado às partes rés que se abstivessem de realizar qualquer ato de cobrança e de incluir os nomes dos autores nos cadastros de proteção ao crédito. As partes rés foram intimadas acerca da tutela deferida, aos Ids nos 180898851 e 180898852, tendo sido citadas aos Ids nos 182910719 e 194947948. Os autores apresentaram manifestação ao ID no 193118602/193985055 informando o descumprimento da liminar deferida, com relação à manutenção das cobranças extrajudiciais, razão pela qual foi proferida decisão ao ID no 194295509, determinando nova intimação das partes rés para cumprirem a determinação de tutela, sob pena de aplicação de multa. O réu S.P.E RESORT apresentou contestação ao Id no 196990647. Em sede de preliminar, suscita a incompetência do Juízo, diante da existência de foro de eleição previsto em contrato. No mérito, rechaça a alegação de abusividade nas cláusulas contratuais, visto se tratar de contrato decorrente de incorporação imobiliária, o que autorizaria a retenção de 50%, nos termos do art. 67-A, §5o, da Lei no 13.786/2018. Afirma anuir com a pretensão rescisória dos autores, mediante a manutenção da retenção prevista em contrato. Alternativamente, requer que a taxa de retenção seja fixada a 25% dos valores pagos pelos autores. Impugna a pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Por fim, pleiteia que os juros de mora a serem fixados incidam a partir da data do trânsito em julgado. O réu COMPARTILHA CLUB LTDA apresentou contestação ao ID no 196992195. Em sede de preliminar, suscita a sua ilegitimidade passiva, visto não ter participado da relação de consumo discutida nos autos. As representações processuais dos réus se encontram regulares, consoante Ids nos 196990682 e 196992198. Os autores apresentaram réplica ao ID no 201182712, impugnando as preliminares deduzidas pelas partes, visto que o negócio jurídico firmado entre elas é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual podem os consumidores autores optar pela distribuição do processo no foro de seus domicílios, com a finalidade de facilitar o exercício de direito. Quanto à ilegitimidade passiva arguida, afirmam que a ré COMPARTILHA CLUB participou da celebração do contrato de compra e venda, inclusive mediante a concessão de brinde aos autores, correspondendo a um vale almoço. No mérito, em suma, ratificaram os argumentos deduzidos na inicial. Ao ID no 203445174, os autores informaram novo descumprimento da tutela, tendo a parte ré S.P.E. RESORT informado que a emissão do boleto ocorreu de forma equivocada, por erro sistêmico, ID no 204561920. As partes informaram não possuir outras provas a produzir, consoante Ids no 204561920 e 203964054. É o relatório. Decido. Passo à apreciação das questões preliminares deduzidas pelas partes. Competência do Juízo Assevero que, apesar de constar no contrato de ID no 175422145 a escolha do foro de eleição como sendo Caldas Novas - GO, importante salientar que o no art. 63, § 1o, do CPC, incluído pela recente Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, considera que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Ademais, o Colendo STJ entende que a competência será relativa quando o consumidor for autor, podendo ele escolher o foro de seu domicílio, o domicílio do réu, o foro de eleição ou do cumprimento da obrigação. Em se tratando de relação de consumo, o foro competente é especial, pois prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. E, no caso dos autos, razão assiste aos autores, quando pleiteiam pela manutenção da competência no presente Juízo, em virtude de consistir no local onde possuem domicílio. Assim, rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva O réu COMPARTILHA CLUB LTDA suscita a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato de compra e venda discutido em Juízo foi firmado entre os autores e o primeiro réu S.P.E RESORT, não tendo o réu COMPARTILHA figurado no referido contrato. Ademais, esclarece que a atividade comercial que desempenha é limitada ao serviço oferecido de intercâmbio de férias para adquirentes de imóveis em multipropriedade, sendo que esse serviço não foi solicitado pelos autores, de modo que o réu COMPARTILHA não recebeu qualquer valor e, tampouco, participou da cadeia de consumo discutida nos autos. Adoto a teoria da asserção para a análise das condições da ação, segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. A parte ré COMPARTILHA CLUB possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em virtude de ter firmado contrato acessório ao contrato de compromisso de compra e venda, de forma a participar da cadeia de fornecimento do produto e auferir renda com a negociação. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. A questão de direito principal consiste em aferir se a rescisão do contrato por iniciativa dos autores foi motivada ou não no inadimplemento dos réus, por não cumprirem promessas referentes ao empreendimento, bem como em definir se é devida alguma retenção, pelas partes rés, no tocante aos valores a serem devolvidos aos autores em razão da rescisão. Cumpre esclarecer, ainda no tocante às questões de direito relevantes à resolução da lide, que, apesar de a parte autora não ter expressamente desenvolvido em seu pedido e na sua causa de pedir pretensão destinada à extinção do contrato acessório – contrato de adesão ao programa Compartilha Club – a pretensão de rescindir o contrato principal – de compra e venda – repercutirá diretamente no contrato acessório, podendo levar, inclusive, à sua dissolução, em virtude de se tratarem de contratos coligados e interdependentes. Assim, essa pretensão há de ser considerada como consequência da postulação principal. Em relação às questões de fato, a lide apresentada pelas partes aponta a seguinte: "se os réus fizeram diversas promessas no ato da contratação, que não se concretizaram". O ônus da prova é dos autores. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese dos autos, as partes autoras/consumidoras, mesmo sendo vulneráveis, não se mostram hipossuficientes, em razão de possuírem condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações, razões pelas quais indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Mencionadas questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova(s): oral. Assim, diante concedo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes autoras informem se possuem interesse na prova oral. “O perito nomeado apresentou o laudo de ID n. 209501002 e n. 209501003. Intimado, o banco requerido apresentou a impugnação de ID n. 211673141. O autor concordou com o laudo, ID n. 210199144. O perito juntou esclarecimentos, ID n. 211931102 e o banco réu manifestou novamente sua discordância, ID n. 212767829. O perito juntou novos esclarecimentos, ID n. 213223137. O banco réu se manifestou novamente, ID n. 214125315. DECIDO. Em relação à irresignação da parte ré quanto aos diversos cálculos apresentados no laudo pericial, esclareço que a existência dos cálculos em parâmetros diversos não interfere no entendimento do Juízo acerca da norma aplicável ao caso, sendo que os cálculos somente trazem transparência em qualquer análise a ser realizada, de modo que não há prejuízo para as partes na juntada dos cálculos. Ressalto que os cálculos que não possuem relação com o pedido dos autos serão descartados. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID n. 209501002 e n. 209501003. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do PERITO nomeado nos autos, no valor de R$ 2.000,00, depositado conforme comprovante de ID n. 204083324, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Intime-se o perito para informar seus dados bancários para a expedição do alvará. Após, retornem os autos conclusos.” A r. decisão na qual o MM. Juiz saneou o processo e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar a sua ilegitimidade passiva em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-ré, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora